Tribunal: TJDFT
Processo: 0736005-15.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo N. 0736005-15.2017.8.07.0001 e 0736966-19.2018.8.07.0001 Embargante(s) SOLOTRAT CENTRO OESTE ENGENHARIA GEOTECNICA LTDA e GV2 PRODUCOES S/A Embargados(s) OS MESMOS Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de embargos declaratórios interpostos por VGS PRODUÇÕES S/A E SOLOTRAT CENTRO OESTE ENGENHARIA GEOTECNICA LTDA, diante de acórdão (ID 14227642) que negou provimento aos recursos interpostos pela VGS Produções S/A e deu parcial provimento aos recursos interpostos pela Solotrat. Os presentes recursos foram incluídos em pauta de julgamento virtual do dia 22/04/2020, conforme certidões de ID`s 15169438 e 15169354. A embargante, VGS PRODUÇÕES S/A, peticiona nos autos solicitando o julgamento presencial, sob o argumento de que “em razão da complexidade da demanda pode ser necessário formular questões de ordem e prestar esclarecimentos sobre os fatos”. Por essa razão pugna pela retirada dos processos da pauta virtual e inclusão em pauta para julgamento presencial (ID 15219499 e 15219505). Decido. Convém esclarecer de início, que o julgamento dos embargos declaratórios não é útil para reapreciar o mérito da demanda. De outro lado, o próprio Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, em seu Artigo 110, restringe o acompanhamento presencial do julgamento na hipótese de embargos de declaração, sendo vedada inclusive a possibilidade de sustentação oral pelo patrono da causa, não havendo motivo, portanto, para o julgamento ocorrer na forma presencial. Dentro deste contexto, indefiro o pedido de exclusão do feito da pauta de julgamento virtual do dia 22/04/2020. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de março de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator